Tribunal: TJDFT
Processo: 0701876-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO DOS FATOS. INÉPCIA. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que INDEFERIU A INICIAL, com fulcro no art. 319, inciso III, do Código de Processo Civil e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, a teor do art. 485, inciso I, do mesmo dispositivo legal, sob a fundamentação de que não havia individualização dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido inicial. Em seu recurso, a autora sustenta que “é importante frisar que a presente demanda não busca tratar dos efeitos jurídicos oriundos da relação estelionatário – vítima em razão do golpe aplicado. O crime ocorrido serve apenas como contexto fático prévio ao momento que aqui é de interesse: os efeitos jurídicos gerados na relação banco – consumidor. O momento de relevância não é o da concretização do golpe, mas sim posterior, em que o banco descumpre a Resolução do BACEN.” Pede a reforma da sentença e a procedência de seus pedidos.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 46184764). Sem preparo devido à gratuidade que ora defiro, ante os documentos juntados que comprovam a hipossuficiência. Sem contrarrazões.
3. Narra a autora na inicial ter sido vítima de dois estelionatos diversos, um chamado "Golpe do SERASA", em que atendente do Bradesco Limpa Nome teria ofertado uma proposta para quitação do débito e exclusão do nome dos cadastros de inadimplentes. E outro golpe sofrido da AMAZON, em que a autora prestaria serviço de compra no site denominado "Amazonbrs" para impulsionar a venda de mercadorias, sendo guiada por uma mentora.
4. Nos termos do art. 330, I e § 1o, III, do CPC, a petição inicial será indeferida quando for inepta, sendo assim considerada quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão.
5. No caso dos autos, trata-se de fatos diversos um do outro e sem correlação entre eles, em que a demandante pretende litigar em face dos réus PAGSEGURO INTERNET LTDA., BANCO BRADESCO SA., BANCO INTER SA. E CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., podendo distribuir a presente ação de forma separada, esclarecendo com relação a qual requerido cada suposto golpe é correlato.
6. Oportunizada a emenda da inicial (ID 46184451), a autora reprisa os argumentos da inicial, persistindo a causa para o indeferimento e consequente extinção. Portanto, é causa de manutenção da sentença.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça. Sem honorários advocatícios pela ausência de contrarrazões.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.